Tribunal: STF
Processo: MS 38982
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar impetrado pela Associação dos Titulares de Cartório do Paraná contra ato praticado pela Conselheira Saline Monteiro Sanchotene, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, consubstanciado na determinação da realização de Audiência de Escolha no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - TJPR, “a fim de equacionar a situação dos Agentes Delegados que se encontram no chamado ‘limbo funcional’, em virtude das remoções anuladas pela Resolução n. 80 daquele mesmo Órgão”. (pág. 1 da inicial). 



    Os autos foram a mim distribuídos por prevenção ao MS 38.740/DF, com base no art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, conforme certidão da Coordenadoria de Processamento Inicial. (documento eletrônico 10).



    No entanto, ressalto que, diante da flagrante ilegitimidade ativa para a impetração do MS 38.740/DF, extingui “[...] o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 21, § 1°, do Regimento Interno desta Corte”. (grifei)



    Com efeito, dispõe o art. 69 do RISTF que “a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



    Por sua vez, o § 2° do art. 69 do RISTF prevê que “não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”. 



    Em que pese a decisão que extinguiu o mandado de segurança ainda não tenha transitado em julgado, há que se considerar que outros gabinetes estão tratando do mesmo tema, havendo risco de decisões contraditórias.



    A esse respeito, destaco que tramita, igualmente, o MS 38.878/DF no Gabinete do Ministro Gilmar Mendes, distribuído por prevenção ao MS 38.875/DF. Destaco que este último teve liminar concedida em 6 de dezembro de 2022.



    Nesse sentido, o MS 38.875/DF foi o primeiro feito em que se analisou a questão de fundo, o mérito do conflito submetido ao Poder Judiciário, qual seja a adequação do PCA 0008735-17.2021.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça.



    Sobreveio, ainda, a Rcl 57.443/PR fundada exatamente em decisão proferida no MS 38.878/DF, cujo entendimento do Ministro Gilmar Mendes foi amplamente repercutido na imprensa.



    Há que se ressaltar o risco de decisões conflitantes acerca do PCA 0008735-17.2021.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça, motivo pelo qual deveriam todos os processos tramitarem naquele Gabinete, cujo Ministro primeiramente analisou o mérito do conflito.



    Por essas razões, penso que não há razão para que o MS 38982/DF tenha sido a mim distribuído por prevenção. Saliento que o instituto da prevenção serve exatamente para resguardar a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais acerca do mesmo assunto, afastando-se o risco de escolha do julgador pela parte impetrante.



    Isso posto, encaminhem-se os autos à Presidência desta Suprema Corte para apreciar a possibilidade de redistribuição deste feito por prevenção ao MS 38.875/DF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator